Tribunal: STF
Processo: RE 1565622
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE DIOGO VASCONCELOS - MG. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS. COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A REGULARIZAÇÃO DO SEU QUADRO DE PESSOAL COM A RESCISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - REJEIÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ARTIGO 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA - IRREGULARIDADES - SENTENÇA REFORMADA. 



    - A nulidade prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal somente se verifica diante da ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, de modo que não há que se falar em exigência de decisões extensivamente motivadas, uma vez permitida a fundamentação concisa.



    - A possibilidade de contratação de servidores temporários, através do processo seletivo simplificado realizado pela administração pública encontra-se prevista no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal. 



    - A matéria afeta à constitucionalidade das contratações temporárias realizadas pela administração pública com amparo no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658026 (Tema 612), submetido ao rito da repercussão geral, onde foi fixada a seguinte tese jurídica: ‘Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração’.



    - No caso vertente, o ente municipal adotou providências para a regularização do quadro de pessoal, com a rescisão de alguns contratos administrativos. 



    - Não se pode desconsiderar que a dispensa dos servidores contratados, nos moldes requeridos pelo Parquet, poderá acarretar a interrupção abrupta da prestação de serviços públicos essenciais à população, além do impacto financeiro ocasionado pelo pagamento de verbas rescisórias. 



    - Em reexame necessário, reformaram a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.” (Doc. 96, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 103) foram desprovidos (Doc. 111).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 37, incisos II e IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 658.026, Tema 612 da Repercussão Geral. Alega que referido “acórdão, ao julgar improcedente o pedido, possibilitando a permanência das contratações temporárias para o provimento de cargos permanentes do quadro da Administração Municipal, contrariou o art. 37, II, da CF/88, que estabelece a regra de aprovação prévia em concurso público para a o provimento de cargos públicos, bem como o inciso IX, do mesmo artigo, que vincula a realização de contratações temporárias à demonstração de excepcional interesse público”, dado que “a própria Turma Julgadora Mineira reconheceu a ‘existência de algumas contratações temporárias para funções permanentes da administração pública, conforme apurado no inquérito civil’, inclusive a luz da lei municipal” (Doc. 116, p. 8). Salienta que “a frustração da licitude de concurso tem por finalidade trazer para o serviço público os amigos, os parentes e os colaboradores de campanha política, sob os mais diversos pretextos” (Doc. 116, p. 9). Afirma que “a sentença proferida não vetou ao Município recorrido a utilização da contratação temporária, tal qual estivesse ingerindo ao arrepio da legalidade ou constitucionalidade na Administração Pública; referida possibilidade, desde que demonstrados os requisitos constitucionais e legais autorizadores da prática, em consonância com os contornos reiteradamente oferecidos pelo STF na matéria, restou expressamente franqueada ao Município”, motivo pelo qual “inexiste ofensa ao princípio da separação de poderes na determinação judicial que, diante da ilegalidade e inconstitucionalidade das contratações temporárias levadas a efeito, determina prazo razoável (180 dias) para a demissão dos servidores que se encontram na referida situação” (Doc. 116, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “restaurar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos” (Doc. 116, p. 12).



    O Município de Diogo Vasconcelos não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 119).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 612 da Repercussão Geral (Doc. 120). Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs agravo interno (Doc. 126).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo, entretanto, negou seguimento ao agravo interno, ao fundamento de que não haveria equívoco na aplicação do referido paradigma, mormente porque rever a base fática do acórdão recorrido esbarraria no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 131). Mais uma vez, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs agravo interno (Doc. 136).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, reconsiderou a decisão agravada para admitir o recurso extraordinário, considerando que ”a Turma Julgadora já emitiu seu entendimento a respeito do mencionado Tema nº 612 do STF, situação que se equipara à recusa de retratação” (Doc. 140). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Município de Diogo de Vasconcelos objetivando a imposição de obrigação de (I) fazer, consistente na revisão dos vigentes contratos temporários de admissão de pessoal, sem concurso público, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da notificação, para fins de rescisão imediata e unilateral dos que se mostrarem nulos de peno direito, e (II) e de não fazer – abstenção de celebração novos contratos temporários de admissão de pessoal, sem concurso público, impondo-se a obrigação de fundamentar integralmente (apresentação pormenorizada das razões de fato e de direito) para cada contratação, tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Município, “sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais), à obrigação de fazer consistente em revisar todos os contratos temporários vigentes no âmbito do Município de Diogo de Vasconcelos para atendimento à necessidade de excepcional interesse público, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da sua intimação, para fins de rescisão imediata daqueles que têm por objeto o exercício de funções ordinárias permanentes da Administração Pública e que caracterizam situações rotineiras no serviço público” (Doc. 68, p. 9).



    O Tribunal de origem assentou que o ente municipal comprovou a adoção de medidas para a regularização do seu quadro de pessoal, com a rescisão de contratos administrativos, nos seguintes termos:



    “Nas razões recursais ofertadas, o Município de Diogo de Vasconcelos pugna pela suspensão do feito até o julgamento do RE 684.612-RJ. 



    Não obstante o precedente vinculante inovado já foi julgado, com o trânsito em julgado certificado em 17/11/2023, fixando-se as seguintes teses jurídicas: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. Sendo assim, passo ao julgamento do recurso. 



    (...) 



    Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658026 (Tema 612), submetido ao rito da repercussão geral, fixou as seguintes teses jurídicas:



    (...)



    O julgado foi assim ementado:



    (...)



    No âmbito local, as Leis Municipais 517/2005 e 528/2005, autorizam a contratação de pessoal para atendimento à necessidade de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, XI, da CR, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável, no máximo, por igual período. 



    Sem me descuidar da existência de algumas contratações temporárias para funções permanentes da administração pública, conforme apurado no inquérito civil, o ente municipal comprovou a adoção de medidas para a regularização do seu quadro de pessoal, como a rescisão de alguns contratos administrativos. 



    Além disso, não se pode desconsiderar que a dispensa dos servidores contratados, nos moldes requeridos pelo Parquet, poderá acarretar a interrupção abrupta da prestação de serviços públicos essenciais à população, além do impacto financeiro ocasionado pelo pagamento de verbas rescisórias. 



    Nesse cenário, há que se prestigiar Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, visto que o controle judicial dos atos administrativos somente se legitima quando comprovada a existência de ilegalidade na condução e implementação das políticas públicas em detrimento do núcleo essencial dos direitos fundamentais contemplados pela Carta Magna, o que, a toda evidência, não me parece ser o caso dos autos. 



    De rigor, portanto, o reconhecimento da improcedência do pedido inicial” (Doc. 96, p.6-14, destaquei)



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido está harmonia com o entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário deve realizar exercício de autocontenção, não sendo cabível, em regra, a interferência judicial - que apenas pode ser realizada de forma excepcional, quando latente a ausência ou deficiência grave do serviço. 



    O pleito do recorrente conduz à conclusão de que o Poder Judiciário, caso determinasse as medidas requisitadas, estaria, de fato, se imiscuindo em seara competente a outro Poder, tal como constou do acórdão ora recorrido, pois deve se limitar a “apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (RE 684.612, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 698 de Repercussão Geral, DJe de 04/08/2023).



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da adoção, pelo Município ora recorrido, de medidas para a regularização do seu quadro de pessoal, como a rescisão de contratos administrativos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



     Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     



    Por fim, observo que o presente recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente